Tribunal: STF
Processo: RE 77574
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
- ARRAS - ARREPENDIMENTO. 
- A devolução, em dobro, de arras recebidas na forma do art. 1095, do Código Civil, é condicionada a prévia e expressa estipulação nesse sentido. Omisso o documento a esse respeito, a parte se arrepender devolverá só o que recebeu.